Tribunal: TJPA
Processo: 0005998-76.2019.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005998-76.2019.8.14.0111

APELANTE: JOAQUIM AFONSO DE LIMA

APELADO: BANCO ITAU BMG

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
Direito Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Débito. Empréstimo Consignado. Ausência De Prova De Fraude. Contrato e Transferência Bancária Comprovados. Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação Cível interposta por Joaquim Afonso de Lima contra sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de danos morais e materiais, movida em face de Banco Itaú Consignado S/A, onde o autor alega desconhecer a contratação de dois empréstimos consignados e requer a declaração de inexistência dos débitos, o cancelamento dos descontos em seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

II.
Questão Em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a contratação válida dos empréstimos consignados; (ii) estabelecer se o banco réu comprovou a inexistência de fraude e a regularidade da operação.

III.
Razões De Decidir

3.

O Banco apelado anexa aos autos o contrato de empréstimo consignado devidamente assinado, comprovando a disponibilização do valor ao mutuário, o que demonstra a relação jurídica entre as partes.

4.

A prova documental apresentada pelo réu demonstra a transferência do montante contratado para a conta bancária do autor, afastando a alegação de fraude.

5.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não beneficia o autor, pois a prova apresentada pelo réu é suficiente para comprovar a regularidade da contratação.

6.

Não há comprovação de falha no dever de informação por parte do banco, nem elementos que justifiquem a indenização por danos morais e materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação do contrato assinado e do comprovante de transferência bancária é suficiente para comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado.

2.

Inexiste fraude bancária quando há prova de contratação e transferência de valores ao beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0005998-76.2019.8.14.0111

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: IPIXUNA DO PARÁ/PA

APELANTE: JOAQUIM AFONSO DE LIMA
(ADV. FRANCY NARA DIAS FERNANDES PAIXÃO – OAB/PA Nº 9029)

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.
(ADV. ENY BITTENCOURT – OAB/PA Nº 29.442)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOAQUIM AFONSO DE LIMA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará/PA que -, nos autos da AÇÃO em epígrafe, em que litiga com
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
. – julgou totalmente improcedente os pedidos da exordial.

Narra a exordial, em resumo, que o Autor foi surpreendido com dois empréstimos consignados em seu benefício previdenciário supostamente realizados com o réu, nos valores de R$ 3.260,17 e R$ 672,57, referente ao contrato nº 548.472.77 e n° 558.300.978, respectivamente, afirmando desconhecer as pactuações, motivo pelo qual pugnou pela declaração de inexistência da relação jurídica e o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário, referente ao contrato de nº 548.472.77 e n° 558.300.978, bem como a condenação do réu ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício e indenização por dano moral. Juntou documentos.

Em contestação, o Banco Requerido defende a validade das contratações, esclarecendo, em resumo, que referente ao contrato nº 548472777 foi celebrado em 19/12/2014, no valor de R$3.321,59, a ser quitado em 72 parcelas de R$92.10, do valor contratado foi deduzido R$2.752,35, para quitar saldo devedor do empréstimo nº 534611879, objeto de renegociação, tendo sido liberado R$507,83. Já referente ao contrato nº 558300978 foi celebrado em 02/02/2015, no valor de R$695,41, a ser quitado em 72 parcelas de R$19,00, valor este disponibilizado via ted na conta de titularidade do autor.

O feito foi julgado totalmente improcedente.

Irresignado com a sentença de improcedência, a parte Recorrente sustenta que o Banco não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que não juntou o contrato de refinanciamento citado, formalizado de forma unilateral, alegando ainda, inexistir comprovação da anuência válida da parte. Ao final, defende haver falha no dever de informação.

Nesses termos, postula que seja o apelo:

“CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso de Apelação, e que seja julgado PROCEDENTE o seu apelo para CASSAR e REFORMAR IN TOTUM a r. sentença do Juízo “a quo”, e, para que lhe seja dado integral provimento para reforma da sentença recorrida acolhendo o pedido inicial do Apelante/Autor, assim se fazendo a verdadeira justiça”.

Contrarrazões apresentadas (PJe ID nº 8701469), pugnando pela manutenção da r. sentença.

O
parquet
declinou do direito de intervir no presente feito (PJe ID nº 18610395).

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.
Dispensado o preparo, ante o recorrente ser beneficiário da justiça gratuita.

Rememoro que o caso concreto versa sobre contratos de empréstimos consignados não reconhecidos pelo apelante, em seu benefício previdenciário
.

Pois bem.

Assento, de plano, que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Em se tratando a relação bancária de uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo dessa premissa, a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juízo, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC.

Com efeito,
observo que a instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

No caso concreto, assento, de plano, que as circunstâncias dos fatos apurados demonstram não ter havido fraude ou qualquer falha na prestação do serviço, uma vez que
o autor firmou os contratos anexados
aos autos, tendo assinado a pactuação, ocasião em que exibiu seus documentos pessoais e comprovante de endereço, compatíveis com os informados na exordial, bem como recebeu o valor ajustado contratualmente, uma vez que efetivado o depósito em conta de sua titularidade.

Com efeito, vejo que a tese defendida pelo Autor girava em torno do desconhecimento da avença, contudo o Banco Apelado, repito, apresentou nos autos as Cédulas de Crédito Bancário na qual o ora Recorrente anuiu no contrato de refinanciamento nº 548472777, tendo ainda firmado o contrato nº 558300978.

Imperioso colacionar o seguinte excerto da r. sentença, o qual adoto como razão de decidir:

“(...) apresentada a contestação, o réu afirma a regularidade do negócio jurídico celebrado pelas partes e juntou tanto os contratos de empréstimo consignado (id. num. 34132381) realizado pela parte autora quanto o comprovante da transferência na conta bancária do autor (id. Num. 34132789), assim como diversos documentos desta, cujas cópias foram obtidas na contratação.

Ademais, há assinatura da parte nos documentos semelhante à assinatura dos documentos pessoais da parte autora juntados na inicial. Não se trata de realização de perícia, porém aliado à comprovação da contratação, o entendimento a ser identificado se coaduna com o seguinte aresto jurisprudencial.

Portanto, quando há alegação de algum fato que se enquadre nas hipóteses do art. 340 do CPC (modificativo, extintivo ou impeditivo) do direito alegado na inicial, o autor passa a ter o ônus de provar que tais fatos não ocorreram, contrapondo-se a eles. Como já descrito acima, as provas produzidas nos autos demonstram a existência da contratação realizada, razão pela qual, no presente caso, não se pode acolher o pedido. Por fim, o art. 375 do CPC permite que o juiz aplique as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece”.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação, destaco os seguintes julgados desta e. Corte:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Considerando que o Banco Apelado anexou o contrato de empréstimo devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes. 2. A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a que está nos autos, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC. Sentença alterada somente para afastar a multa por litigância de má-fé. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
(TJPA. 9917633, 9917633, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-07, Publicado em 2022-06-14).

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS–SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE, REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSINATURA - JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA/APELANTE – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPA. 9338364, 9338364, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-11).

Ad cautelam
, tendo em vista a alegação da exordial de que jamais firmou contrato com o aludido Banco e, em sendo exibido o contrato pactuado, ainda que tivesse sido suscitada a tese de falsidade do contrato, pertinente trazer à colação o entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1061 do STJ:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Assim, no aludido julgado, restou determinado que
a prova dessa autenticidade (CPC, art. 429, II) dar-se-á por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).

Com efeito, entendo que, no caso dos autos, o Banco se desincumbiu, satisfatoriamente de seu ônus por outros meios de prova, sendo como já destacado alhures, suficiente a exibição do contrato e do comprovante de transferência para confirmação da legalidade da avença
(PJe ID nº 8701256, p.03 e 8701256, p.06).

Outrossim, salutar destacar que, a parte Autora, ora recorrente suscita falha no dever de informação e ausência de juntada do contrato que teria sido refinanciado, contudo, ao lado de configurar verdadeira inovação recursal, uma vez que sequer constou tais alegações em sua exordial, impende ressaltar que os contratos impugnados foram devidamente colacionados aos autos, tendo o banco, repito, se desincumbido satisfatoriamente do seu ônus.

Somasse a isso, o fato de que o próprio recorrente demonstra pelo extrato bancário anexado, o crédito em sua conta referente ao contrato nº 558300978 (PJe ID nº 8701245).

Corroborando o entendimento aqui exposto, cito recente julgado da Corte Cidadã, veja-se:

“Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por ANTÔNIO SABINO SOBRINHO, "com fundamento no Art. 105, inciso I, alínea "f", da Constituição Federal e no Art. 988, incisos II e IV, §1º do CPC" (na fl. 3), em face de acórdão do eg. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos moldes dos seguintes excertos:

"1.O Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com a discussão travada nos autos, firmou a seguinte tese: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)" (TEMA 1061 - REsp nº 1.846.649/MA).

2.Na hipótese, o colegiado reconheceu ser da instituição bancária a responsabilidade pela comprovação da regularidade do instrumento contratual, tendo ainda vislumbrado a demonstração da validade do negócio jurídico por outros meios de prova diversos da perícia.
Essa regularidade foi corroborada pelos documentos apresentados no momento da contratação, pelo depósito do montante na conta bancária pessoal do recorrente, dentre outros elementos especificados pelo ente fracionário
." (nas fls. 580/581).

O acórdão reclamado negou provimento a agravo interno manejado contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, sob o argumento de que o aresto recorrido coincide com a orientação firmada por esta Corte no julgamento de precedente qualificado proferido no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.846.649/MA, que definiu a seguinte tese vinculante:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

O caso dos autos trata de "ação declaratória de nulidade/inexistência c/c pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais apresentada por Antônio Sabino Sobrinho em face do Banco Itaú Consigando S/A, alegando, em suma, que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário em razão de empréstimo bancário (nº 595412427) junto ao banco réu, mútuo este não reconhecido" (na fl. 302).

A parte reclamante, em síntese, afirma que "tanto o M.M Magistrado de 1º grau, como a Câmara de Direito Privado e o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará utilizaram critério subjetivo para sustentar a autenticidade da suposta assinatura inserida no contrato impugnado pelo Reclamante, pois imputaram como legitima a contratação MEDIANTE SIMPLES ANÁLISE OCULAR da suposta 'assinatura' inserida no contrato bancário questionado, mesmo tendo sido invertido o ônus probatório em desfavor da Reclamada e esta permanecendo inerte sem provar a autenticidade da 'assinatura' mediante perícia técnica" (na fl. 10), que "o contrato bancário questionado é presumidamente verdadeiro, no entanto, impugnado sua autenticidade pelo consumidor, tal situação perdura até que se demonstre a sua veracidade pela parte que produziu a prova contestada, mediante perícia técnica" (na fl. 11) e que "o Julgador não detém conhecimentos técnicos para mensurar, com a devida precisão a autenticidade da assinatura e, ainda, NÃO EXISTEM PROVAS NOS AUTOS PARA A AFERIÇÃO DE SUA VERACIDADE E, A CONSEQUENTE, LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO" (grifou-se, na fl. 12).

Requer liminarmente a suspensão do processamento da demanda originária e, no mérito, o acolhimento da reclamação e a consequente admissão do recurso especial.

É o relatório.

Passo a decidir.

De início, destaque-se que a reclamação, na vertente processual que cuidam os autos, destina-se a garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de recurso especial repetitivo (Reclamação-RRC), nesse caso, quando esgotadas as instâncias ordinárias (CPC, art. 988, IV e § 5º, II).

No entanto, a presente reclamação é manifestamente inadmissível.

Deveras, o acórdão reclamado é certeiro ao afastar a infringência da Tese Repetitiva verticalmente vinculante, constatando que o ônus de provar a autenticidade da documentação contratual foi transferida à instituição financeira, que se desincumbiu eficazmente do encargo.

A propósito, confiram-se os seguintes excertos:

"Os Ministros estabeleceram que "havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.

" (destaquei) Quando do julgamento da apelação cível, a 2ª Câmara de Direito Privado assentou que (páginas 362/370 em anexo):

"10. Conforme asseverou o juízo de piso na sentença, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor à hipótese em tela, por se tratar de relação de consumo, tendo sido determinado ao banco recorrido que apresentasse o contrato de empréstimo, o que restou atendido às págs. 60/62. Consta ainda às fls. 124 o comprovante de transferência bancária do numerário pactuado.

11. No caso em tela, deveria a parte autora comprovar, ainda que de forma ínfima, a inexistência de contrato firmado e o não recebimento do valor do empréstimo.
Por outro lado, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu a contento do seu ônus probante, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), quando produziu prova robusta pertinente à regularidade da contratação.

12. Compulsando os fólios, verifica-se que o contrato em questão, devidamente assinado pelo insurgente e com seu RG, teve seu valor disponibilizado na conta de titularidade do autor, conforme comprovante acima indicado, cujos dados da conta de destino coincidem com aqueles do cartão bancário do recorrente às fls. 62.

13. Cumpre salientar que, nas ações que versam sobre empréstimo consignado mediante descontos em benefício previdenciário, a prova da existência do contrato e do proveito econômico do consumidor, diante da operação bancária/transferência/depósito do valor contratado, é elemento essencial ao deslinde dos fatos e à procedência ou improcedência da demanda." 2 (destaquei)
Como se observa, o colegiado reconheceu ser da instituição bancária a responsabilidade pela comprovação da regularidade do instrumento contratual, tendo ainda vislumbrado a demonstração da validade do negócio jurídico por outros meios de prova diversos da perícia. Essa regularidade foi corroborada pelos documentos apresentados no momento da contratação, pelo depósito do montante na conta bancária pessoal do recorrente, dentre outros elementos especificados pelo ente fracionário"
(grifou-se, nas fls. 584/585).

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil e no art. 34, XVIII, "b", do RISTJ, indefiro liminarmente a Reclamação”.
(STJ. RECLAMAÇÃO Nº 43515 - CE - 2022/0185136-0 – Relator Raul Araújo. Julgado em 29/06/2022. Publicado em 30/06/2022).

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo a r. sentença em todos seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 24/09/2024